Tribunal: TJPA
Processo: 0002689-89.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002689-89.2018.8.14.0076

APELANTE: ROBSON PATRICIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
,
DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA.

NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DO APELANTE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. NOVA REPRIMENDA ENCONTRADA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONHECIMENTO DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO.

1 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência superior. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

2 – Reforma de circunstâncias judiciais valoradas, equivocadamente, pelo magistrado sentenciante. Nova dosimetria de pena realizada com nova pena alcançada, bem como imposição de novo regime inicial e cumprimento de pena.

3
– Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e dar-lhe provimento em parte
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Robson Patrício da Silva, irresignado com os termos da
sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Raul da Silva Mota a prática do crime disposto no artigo 157, incisos I e II, do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Na peça acusatória (Num. 6069383 - Pág. 2 a 6)

há,
ipsis litteris
:

Conforme noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 02h:00min, na residência de propriedade das vítimas Maxval Monteiro da Fonseca e Natália Quaresma dos Santos, localizada na Rua Deodoro da Fonseca, em frente à Escola Ruth Passarinho, neste município, os denunciados ROBSON PATRÍCIO DA SILVA e RAU DA SILVA MOTA, juntamente com outros dois indivíduos até o momento sem a devida identificação, agindo em comunhão de esforços e união de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (três armas de fabricação artesanal e um revólver calibre .38), invadiram a residência das vítimas, e de lá subtraíram diversos objetos, descritos no Boletim de Ocorrência Policial de fl. 06/IPL.

Houve o recebimento correlato (Num. 6069386 - Pág. 6).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (Num. 6069388 - Pág. 1 a 3).

Feito, com relação ao corréu Raul da Silva Mota, desmembrado (Num. 6069396 - Pág. 25).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante (Num. 6069396 - Pág. 6 e 8, Num. 6069397 - Pág. 11 a 14)

As partes apresentaram memoriais (Num. 6069398 - Pág. 2 a 6 e Num. 6069398 - Pág. 16 a 17).

Ao sentenciar (Num. 6069399 - Pág. 1 a 9), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §2º, I e II, do CPB, a pena de 8 (oito) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo da época do fato,
em regime inicial fechado.

As razões recursais culminaram no pleito absolutório, sob alegação de insuficiência probatória (aplicação do
in dubio pro reo
) e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta (Num. 6069401 - Pág. 1 a 3).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 6069401 - Pág. 6 a 9).

Autos distribuídos, nesta Corte, para minha relatoria (Num. 6069401 - Pág. 17).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 6069401 - Pág. 21 a Num. 6069402 - Pág. 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 32578833 - Págs. 1 a 9
):

A autoria e a materialidade estão comprovadas. Ambas confirmadas, tanto na fase extra-judicial, como também pelas provas produzidas no decorrer da instrução criminal.

A materialidade é inconcussa.

No que diz respeito a autoria, esta ficou muito bem delineada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas à polícia e em Juízo.

Comprovado o fato criminoso e sua autoria, a tipificação do delito revela-se inequívoca.

(...)no dia 31.12.2071, por volta das 02h00min, na residência de propriedade das vítimas Maxval Monteiro da Fonseca e Natalia Quaresma dos Santos, localizada na rua Deodoro da Fonseca, em frente a Escola Ruth Passarinho, neste município, os denunciados ROBSON PATRICIO DA SILVA e RAU DA SILVA MOTA, juntamente com outros dois indivíduos até o momento não sem a devida identificação, agindo em comunhão de esforços e união de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (três armas de fabricação artesanal e um revólver calibre 28), invadiram a residência das vítimas, e de lá subtraíram diversos objetos, descritos no Boletim de Ocorrência Policial de fl. 06/IPL.(...)

A prova oral produzida durante a instrução processual é esclarecedora:

RAFAEL PAIVA DE MATOS

(...) nós fomos acionados pelo diretor da divisão de furtos e roubos (...) diligenciamos no município de Acará (...) fizemos contato com a vítima, Max, comerciante lá do município, que nos relatou esse fato criminoso aí (...) levaram até uma pistola do Max que foi recuperada até pouco tempo aqui em Santa Izabel (...) levaram bastante pertences (...) passamos a investigar a chegamos a autoria dessas duas pessoas (...) o delegado Ricardo Rosário representou pela prisão preventiva deles (...) tinha algumas fotos e ele reconheceu (...) Robson eu me lembro muito bem (...) que era que era mais nervoso na ação criminosa (...)

FRANKLIN FIGUEIREDO BULHÕES E SOUSA

(...) nós obtivemos fotos (...) foi deito auto de reconhecimento (...) eu me recordo da vítima ter dito que um deles levou o cordão e estaria usando o cordão (...) que um dos criminosos ainda estava no município mas (...) ele teria ido na delegacia com medo de ser preso (...) querer se mostrar que não tinha nada a ver com o crime (...) mas foi reconhecido pela vítima (...)

MAXVAL MONTEIRO DA FONSECA

(...) eu tava no meu com minha esposa e minha filha menor (...) eles entraram no quarto da minha outra filha (...) de início eu não sabia que ele tava depois eu fui descobrir tudo (...) eles eram 4 dentro do meu quarto (...) havia possibilidade de ter mais 3 fora mas os 4 eu tinha certeza (...) tavam com capuz (...) todos tavam armados (...) eram 3 caseiras e um revolver 38 (...) eles entraram no quarto da minha filha (...) eles tavam com a arma na cabeça dela (...) chamaram pelo meu nome (...) colocou a arma em mim (...) eles pegaram a arma (...) teve aquela pressão psicológica por dinheiro (...) eles foram revirando a casa (...) não houve violência física mas psicológica (...) quando eles saíram de lá eles pegaram a chave do meu carro (...) não conseguiram sair com meu carro (...) sei que tinha alguém foragido (...) aqui eu não vi interesse da polícia (...) fui na delegacia geral e ele destacou um delegado pra fazer a investigação (...) ele tirou uma foto com meu cordão (...) nesse meio tempo eu fiz amizade com ele no facebook (...) Kinho , Melc e Raul (...) levaram meu cordão, minha arma, e pertences, joias (...) minha arma foi recuperada a pouco tempo (...) teve uma troca de tiro com a polícia em Belém suposto matador de PM e minha arma como ela é registrada (...) foram cinco casa arrombadas até eles serem presos (...) quando eu fiz a solicitação de amizade ele agiu num tom meio que de ameaça (...) disse o que que tu queres comigo ? (...) aí ele disse Ah Max eu to sabendo que roubaram na tua casa, não sei se tu acha que fui eu (...) aí depois a gente passou a conversar (...)

NATALIA QUARESMA DOS SANTOS

(...) Nós estravamos dormindo e eles entraram diretamente no quarto da minha filha (...) pediram que ela entrasse no quarto e avisasse que era um assalto (...) dentro do quarto tinham 4 (...) eles tavam com capuz (...) fiquei com medo e eles tratavam diretamente com o Max (...) queriam saber da arma que o Max tinha (...) ficavam todo tempo querendo dinheiro (...) perguntavam se tinha dinheiro se tinha cofre (...) pegaram a arma do Max (...) o que eu me lembro foi isso (...) eu acho que o Max viu uma tatuagem na mão dele (...) ele teve contato com ele (...) e ele começou a falar (...) com o Robson (...)

O acusado ROBSON PATRICIO DA SILVA negou a prática criminosa, e prestou as seguintes declarações:

(...) a minha madrinha é mulher do irmão dele né (...) então meu primo veio e me relatou que Max Fonseca tava atrás de mim devido esse cordão né (...) então eu fui e entrei no face como foi ele que disse que chegou em mim né (...) ele mandou a solicitação eu fui lá realmente tava a solicitação lá (...) e cheguei nele e perguntei o que ele queria comigo e então ele perguntou se eu tinha alguma coisa dele e eu falei que não (...) esse cordão eu peguei com o Rau que ele tava me devendo (...) como eu fumava maconha né (...) aí eu ia pra lá (...) ele trabalhava com droga né (...) ele era tipo um avião o traficante era um cara maior (...) ele me devia uma conta só que ele queria me dar droga e eu não quis (...) eu falei então me dá esse cordão (...) nem eu sabia que esse cordão era de ouro pra lhe falar a verdade (...) quando eu passei no comércio um rapaz que tava vendendo relógio (...) eu peguei os relógio em troca do cordão (...) 5 relógio (...) R4 150,00 cada (...) conhecia o Raul desde a minha infância (...) de Acará e Belém (...) ele não fica nem aqui nem lá (...) o Kinho (...) o Melc (...) eu vi a conversa sobre eles (...) o Bruxa que é Henrique (...) não sei lhe dizer onde eles estão nesse momento (...).

Constata-se que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta.

Pela instrução do feito, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante o uso de armas de fogo (três armas de fabricação artesanal e um revólver calibre 38) e em concurso de pessoas, contra uma família em sua residência, tendo levado diversos pertences, dentre joias e arma de fogo registrada, tudo a partir da palavra das vítimas, que possui relevância quando referente a delitos como o apreciado, corroborada pelas das testemunhas.

Sobre isso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

2. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretendem os agravantes, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DOSIMETRIA. AUMENTO NA PRIMEIRA ETAPA COM BASE EM PROCESSOS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 444). CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA (CP, ART. 61, INC. II, "H") DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE AFIRMA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA PRÁTICA DELITUOSA. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

(...)

03. Se o crime de roubo foi praticado também contra crianças, que "se encontravam na residência e foram alvos das ameaças perpetradas pelo réu", impõe-se a manutenção do aumento na segunda fase da dosimetria em virtude do reconhecimento da circunstância agravante do crime praticado contra criança (CP, art. 61, inc. II, "h").

04. Para a caracterização da majorante prevista no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal não é necessária a "apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego" (STJ, Terceira Seção, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, julgado em 13/12/2010; STF, Segunda Turma, RHC 115.077, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 06/08/2013; HC 109.547/RS, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 13/03/2012).

(...)

06. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao paciente.

(HC n. 202.833/RJ, relator Ministro Newton Trisotto (desembargador Convocado do Tj/sc), Quinta Turma, DJe de 25/5/2015.)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do recorrente, porquanto, devidamente, fundamentada na prova colhida nos autos, assim como alicerçada em jurisprudência correlata.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 32578833 - Págs. 1 a 9
):

I – ROSBSON PATRICIO DA SILVA:
culpabilidade
evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente, sem
antecedentes
criminais, demonstra
conduta social
desajustada;
personalidade
violenta, voltada para o crime. Considero ainda a
circunstância
de ter havido prévio acordo de vontade deliqüêncial, contando o acusado com a ajuda de comparsas, praticado durante o período da madrugada, com extrema violência, com o abusivo de uso de armas, e que as
vítimas
em nada contribuiram para o evento criminoso; os
motivos
do crime não o favorece, circunstâncias do fato não são favoráveis,
conseqüencias
extrapenais foram graves, a res furtiva não foi restituída à vítima; nada há a respeito de situação econômica do acusado.

II - Assim, atento às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, alínea d, considerando que o acusado não confessou de forma sincera e segura a prática do crime, inexiste agravante.

Considerando as causas de aumento do § 2º., I e II , do art. 157, do CPB, elevo-a em 1/3(um terço) , passando a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo da época do fato, tornando-a definitiva.

Denego ao acusado o direito de apelar da sentença em liberdade considerando que ainda persistem os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO considerando os termos do art. 59, c.c. o art. 33, todos do CPB.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o total de 7 (sete), quais sejam, a culpabilidade, a conduta social do agente, sua personalidade, as circunstâncias do delito, motivos, consequência e o comportamento da vítima.

Verifico, igualmente, que há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanadas,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Passo a examinar, individualmente, todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
houve fundamentação genérica e nada exacerba o tipo penal em comento, motivo o qual a reformo para a neutralidade
.

Deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–

reformada para a neutralidade
.
Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
mostram-se,
realmente, de modo a serem negativadas, pois anormais à espécie prevista na lei
; já que
a invasão à casa das vítimas se deu de madrugada, durante o sossego delas, de modo as pegar desprevenidas, bem como uso de extrema violência pscológica.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa,
de forma que reformo este vetor para a neutralidade.

As consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
. “A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutro, portanto
.

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstâncias judicial desfavorável ao mencionado apelante, fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
(1/6 da média entre o mínimo e o máximo da pena, somado ao mínimo)
,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, nada há o que considerar
.

Na terceira fase, em consequência das majorantes concernentes ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018
) e ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), também com redação antiga), levando em conta, contudo, que,
in casu,
foram, no mínimo, 04 (quatro) os agentes, cada um usando uma arma (03 três artesanais e outra

revolver calibre 28),
que ocasionaram maior suporte à empreitada criminosa,
passo a elevação em 2/5 (dois quintos), resultando a
pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão, mais 95 (noventa e cinco) dias-multa.

Pela nova quantia da reprimenda privativa de liberdade e levando em conta a valoração negativa de apenas 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – altero o seu regime inicial de cumprimento de pena para o
regime semiaberto.

Defino, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, as condições financeiras do Réu como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 12/04/2023